Tribunal: TJMT
Processo: 0010993-54.2016.8.11.0004
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010993-54.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Servidão]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA - CPF: 034.195.228-19 (APELADO), LUIS FERNANDO GIROLLI - CPF: 278.689.968-03 (ADVOGADO), MARIO TAKATSUKA - CPF: 352.479.088-72 (ADVOGADO), EMILIANO ABRAAO SAMPAIO NOVAIS - CPF: 186.679.618-68 (APELANTE), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), PEDRO AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 041.652.661-67 (ADVOGADO), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), FERNANDO SAMPAIO NOVAIS - CPF: 654.035.768-00 (APELANTE), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), WILLIAN GONCALVES LINO DE OLIVEIRA - CPF: 027.091.661-00 (ADVOGADO), FERNANDO SAMPAIO NOVAIS - CPF: 654.035.768-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREIA REGINA VIOLA - CPF: 257.147.588-62 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO GIROLLI - CPF: 278.689.968-03 (APELADO), CESAR HENRIQUE DE ALMEIDA SAMPAIO - CPF: 046.311.061-74 (ADVOGADO), LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PASSAGEM FORÇADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A passagem forçada consiste em direito de vizinhança de caráter compulsório garantido pela lei (art. 1.285 do CC), com o fim de conferir função social aos imóveis encravados, isto é, aqueles que não possuem acesso à via pública, circunstância não verificada no caso concreto.

Inaplicável a ilegitimidade passiva, mormente porque o requerente almejou passagem mais cômoda na fazenda do requerido, e não a que outrora existiu, portanto, improcedente a demanda por ausência de preenchimento dos requisitos da passagem forçada, que ocorre por imposição legal, diversa da servidão de passagem que é consensual.

O próprio demandante reconhece em sua exordial que o pedido de passagem forçada está fundamentado apenas na comodidade, o que não gera o direito, vez que tal medida se deve a necessidade e não conveniência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0010993-54.2016.8.11.000403 interposto por
EMILIANO ABRAAO SAMPAIO NOVAIS
contra sentença proferida na “AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM RURAL ANTECIPAÇÃO DE TUTELA COM PEDIDO DE LIMINAR” onde litiga com
CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA E OUTROS
perante 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID.
87311963 - Pág. 27 o magistrado de 1o grau julgou procedente o pedido contido na peça inaugural para:

Reconhecer e constituir a servidão de passagem descrita às fls. 21/22, 326 e 332, para determinar aos Requeridos o desbloqueio da porteira trancada por cadeado, a fim de que proporcionem e mantenham o direito de passagem dos Autores pela Fazenda “Santa Helena” (descrita na Matrícula no. 53.205) para se chegar à Fazenda “Santa Gertrudes” (descrita na Matrícula no. 67.289), nos termos constatados “in loco”, ficando a cargo dos Autores os cuidados com o cadeado colocado pelo Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, mediante indenização a ser paga pelos Demandantes, no montante de R$ 32.844,00 (trinta e dois mil oitocentos e quarenta e quatro reais).

Fixar multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para o caso de descumprimento desta decisão, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015.

Condenou os Requeridos no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC/2015.

Posteriormente em sede de decisão de embargos de declaração o magistrado de 1 grau sob ID. 87311993 deu provimento ao recurso formulado pela parte Autora, para corrigir a omissão relativa à averbação da passagem forçada nas margens da matricula do imóvel dos Requeridos, a fim de aclarar a parte dispositiva da sentença que passará a ter o seguinte teor:

“Diante disso, consubstanciado na fundamentação supra e tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na peça inaugural, para reconhecer e constituir a PASSAGEM FORÇADA descrita às fls. 21/22, 326 e 332, para determinar aos Requeridos o desbloqueio da porteira trancada por cadeado, a fim de que proporcionem e mantenham o direito de passagem dos Autores pela Fazenda “Santa Helena” (descrita na Matrícula no. 53.205) para se chegar à Fazenda “Santa Gertrudes” (descrita na Matrícula no. 67.289), nos termos constatados “in loco”, ficando a cargo dos Autores os cuidados com o cadeado colocado pelo Requerido, no prazo de 05 (cinco) dias, e indeferiu o pedido de averbação da servidão no imóvel serviente, uma vez que não há a possibilidade de averbação em ações de servidão de passagem forçada.”

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 87311985 - Pág. 1 que há ocorrência de cerceamento de defesa uma vez que a prova produzida nos autos foi feita de maneira incompleta, tornando-se imprestável, posto que o oficial de justiça cumprindo a diligencia de constatação in loco não concluiu o percurso indicado pelo apelante diante de forte chuva conforme consignado em sua certidão, por isso não se pode considerar a diligencia como concluída.

Alega necessidade de complementação da diligencia de constatação
in loco
para se averiguar qual é a melhor passagem para o imóvel dos apelados e existência de via constituída na fazenda dos requeridos.

Sustenta ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento de audiência de instrução e produção de prova oral.

Registra que há ilegitimidade passiva uma vez que os apelados já contavam com uma passagem aparente pelas fazendas Varjão e selva da Mata, mas buscando uma passagem mais conveniente, alegando interrupção no acesso pelas outras fazendas sempre por eles utilizadas, buscam, via limitação à propriedade do apelante, impor-lhe sua passagem pelo local.

No mérito afirma ausência de situação de encravamento e impossibilidade de instituir passagem forçada, posto que no presente caso a intenção dos apelados é alcançar caminho mais rápido, cômodo e conveniente para acessar sua propriedade

que não autoriza a passagem forçada perante o apelante e irrisório valor de indenização fixado na sentença.

Contrarrazões sob ID. 87311998 pelo desprovimento do recurso interposto.

Recurso de apelação julgado monocraticamente sob ID. 99230998 - Pág. 1 dando provimento para anular a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à primeira instância para realização de instrução.

Interposto agravo interno por CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA sob ID. 102382451 - Pág. 1, restou decidido pelo colegiado (ID. 143247183 - Pág. 14) que em se tratando de matéria complexa, a decisão do apelo deve ser submetida ao colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se a demanda de ação de instituição de servidão de passagem proposta por CARLOS CESAR STUCCHI FERREIRA e LUIS FERNANDO GIROLLI, ora recorridos, em face de EMILIANO ABRAÃO SAMPAIO NOVAIS e FERNANDO SAMPAIO NOVAIS, ora recorrentes, tendo como objetivo a desobstrução/estabelecimento de servidão de passagem para acesso a propriedade do requerente/recorrido.

Noticiou o requerente/recorrido que para ingresso na propriedade utilizava as estradas particulares que percorriam as fazendas “Selva da Mata” e “Varjão” e com o passar dos anos as estradas utilizadas foram interrompidas, fazendo-se necessária a passagem por meio da fazenda Santa Helena, imóvel dos requeridos/recorrentes, mas teve sua passagem negada.

Argumentou que uma vez esgotadas as tentativas amigáveis e diante das notícias de que havia posseiros invadindo áreas vizinhas à sua, ingressou com ação de servidão de passagem com pedido de tutela de evidência.

Ato continuo o requerido/recorrente EMILIANO ABRAÃO SAMPAIO NOVAIS apresentou contestação sob ID. 87311962 - Pág. 1 alegando ilegitimidade passiva, vez que para se deferir a passagem forçada é necessária a existência de encravamento do imóvel dos Autores, situação não verificada na hipótese, arrematando que os Apelados, portanto, querendo, propor ação possessória em face dos atuais proprietários das aludidas fazendas Selva da Mata e Varjão, razão pela qual a ilegitimidade passiva do Apelado e de Fernando Sampaio Novais é manifesta.

Asseverou ser evidente caso de servidão de passagem, vez que o requerente não possui imóvel encravado, o qual está relacionado à comodidade e a vontade das partes, e não de passagem forçada, não podendo o Apelante ser compelido a conceder a passagem aos Apelados por meio de sua propriedade.

O feito foi saneado sob ID. 87311962 - Pág. 59 sendo determinada a intimação da parte autora/recorrida para recolher o valor das custas complementares e deferida a constatação “in loco”, via oficial de justiça, para elaborar certidão circunstanciada sobre a melhor passagem, se já existe via constituída na fazenda do Requerido e se o imóvel dos Autores se encontra encravado nas terras dos Requeridos.

O laudo de constatação do Oficial de Justiça foi encartado sob ID. 87311962 - Pág. 84, porém, o recorrente/requerido FERNANDO pugnou pela complementação da diligência de vistoria, alegando que a certidão do Oficial de Justiça foi inconclusiva; pedido que foi indeferido, sendo homologada a referida vistoria, foi indeferida também a produção de provas orais.

O juiz
aquo
julgou procedente o pedido contido na peça inaugural e determinou aos Requeridos o desbloqueio da porteira trancada por cadeado, a fim de que proporcionem e mantenham o direito de passagem dos Autores pela Fazenda “Santa Helena” (descrita na Matrícula no. 53.205) para se chegar à Fazenda “Santa Gertrudes” (descrita na Matrícula no. 67.289).

A tese recursal funda-se na ocorrência de cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva e no mérito improcedência da demanda.

Antes de adentrar as preliminares e mérito recursal, imprescindível analisar questão processual aplicável ao caso.

A servidão é um direito real sobre coisa alheia que impõe um ônus ou restrição sobre um imóvel (chamado de imóvel serviente) em benefício de outro imóvel (chamado de imóvel dominante).

Em outras palavras, trata-se de um direito conferido ao proprietário de um imóvel para que ele possa utilizar-se de parte do imóvel vizinho para uma finalidade específica, de acordo com a natureza da servidão.

As servidões podem ser classificadas de diversas maneiras, de acordo com sua natureza, finalidade, e forma de constituição, no presente caso, a demandante ajuizou ação de Servidão de Passagem Rural, que se consubstancia no direito de um proprietário de um imóvel, sem acesso direto a uma via pública, de utilizar um caminho sobre o imóvel vizinho para ter passagem.

A SERVIDÃO é contrato VOLUNTÁRIO, que pode ser verbal ou expresso, estabelecido entre possuidores de dois imóveis, onde o proprietário do imóvel serviente permite que o imóvel dominante tenha direito de passagem sobre o seu imóvel. Essa servidão pode ser permanente e é normalmente negociada entre as partes.

Por sua vez, a passagem forçada é imposta por lei em casos de existência de um IMÓVEL ENCRAVADO, ou seja, não ter acesso à via pública ou ao escoamento de esgoto, por exemplo. Nesse caso, o possuidor do imóvel encravado pode requerer judicialmente o direito de passagem sobre o imóvel vizinho (prédio serviente).

Preleciona o Código Civil:

“Artigo 1.285 do Código Civil: "O proprietário de prédio encravado, que não tenha acesso à via pública, nascente ou porto, pode exigir do vizinho que lhe dê passagem, mediante pagamento de indenização proporcional ao prejuízo que possa causar."

Como se vê, a passagem forçada é uma imposição legal que ocorre quando um imóvel está encravado, ou seja, sem acesso a uma via pública. Nesse caso, o proprietário do imóvel encravado tem o direito, garantido pelo Código Civil (art. 1.285), de exigir o direito de passagem pelo imóvel vizinho, mediante indenização ao proprietário do imóvel serviente.

O tema da passagem forçada é amplamente tratado na doutrina civilista brasileira, especialmente no contexto da servidão legal de passagem e das situações de encravamento de imóveis, vejamos:

“A passagem forçada é o direito concedido ao proprietário de imóvel encravado de exigir do vizinho o direito de passagem por seu prédio, mediante o pagamento de indenização. Esse direito, contudo, só se configura se o imóvel estiver absolutamente encravado, ou seja, sem acesso à via pública, nascente, porto ou estrada. O proprietário do prédio serviente será indenizado pelos prejuízos causados, e o direito de passagem deve ser exercido pelo caminho que cause o menor transtorno ao vizinho." (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Direitos Reais. 12a ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 401).

“A passagem forçada é uma servidão legal, imposta pela lei, em favor do proprietário de um imóvel encravado. Trata-se de uma medida de utilidade pública e interesse particular, já que a passagem é concedida para possibilitar o pleno uso do imóvel. O proprietário do prédio dominante tem direito de passagem, não podendo o vizinho negar-se a concedê-la, desde que seja paga a indenização. (...) A passagem será concedida pelo caminho que causar menor prejuízo ao prédio serviente, sendo vedado ao proprietário dominante exigir um trajeto de sua conveniência." (MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil – Direitos Reais. 37a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 151).

Por sua vez, servidão de passagem é um direito real constituído de forma voluntária, normalmente por meio de um acordo entre as partes, em que o proprietário do imóvel serviente permite a passagem em benefício de outro imóvel (imóvel dominante). A servidão é negociada e pode ser gratuita ou onerosa, podendo sendo permanente e registrada em cartório, criando uma relação jurídica duradoura entre os imóveis.

Tanto a servidão de passagem quanto a passagem forçada são instrumentos jurídicos que permitem o trânsito entre imóveis, mas apresentam diferenças fundamentais quanto à sua origem, natureza e forma de aplicação.

A passagem forçada só pode ser exigida judicialmente, e sua aplicação visa garantir o uso adequado do imóvel encravado, minimizando os prejuízos ao vizinho.

Feitas as necessárias ponderações acima acerca do tema, analisando o conjunto probatório constante dos autos, constata-se que não foi comprovado que o acesso pela propriedade da ré seja o único caminho disponível para se alcançar a via pública.

Pelo contrário, restou demonstrado, inclusive confessado pelo próprio autor em seu relato contido na petição inicial transcrito acima, que existia outra via que era utilizada previamente, contudo, aduziu que se tratava de caminho demasiadamente longo e pior do que o almejado nesta ação.

Preleciona o Código de Processo Civil:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Nesse sentido, colaciono passagem da petição inicial distribuída pela parte ora apelada (fls. 03/05 – ID 87311960):

“Como verificado na matrícula da propriedade, não consta nenhuma estrada de servidão para se chegar até a mesma.
Para acesso os proprietários requerentes partiam de Barra do Garças, com destino a Nova Xavantina pela BR-158, após 96 km, viram a direita em uma estrada vicinal sem denominação que conduz até a ponte do Itacaiú, divisa estados MT e GO, seguiram nesta estrada por aproximadamente 83 KM, viravam a direita, andavam aproximadamente 25 km, e chegavam em uma propriedade (Fazenda Selva da Mata), cujo proprietário se chama Gumercindo Cruvinel, e, com autorização do mesmo, atravessava-se sua sede por 05 km, e chegava-se até a propriedade de Luiz Carlos Fredo, (Fazenda Varjão), propriedade vizinha da Fazenda do requerentes, por esta propriedade andavam mais 15 km, para chegar então até a divisa da propeidade dos requerentes.

"
Durante a aquisição da propriedade até o inicio do ano de 2015, os requerentes usavam a estrada acima citada, e questionavam os vizinhos, bem como o proprietário anterior, se existia outra estrada, pois a volta e a dificuldade para se chegar na propriedade era muito longa
. Foi dito pelos mesmos que existe uma passagem através da Fazenda Santa Helena, (propriedade dos requeridos), inclusive tal estrada é usado pelo SEMA (órgão ambiental estadual) e INCRA, para chegar até a propriedade dos requerente, bem como das propriedades vizinhas, porém assim que se sai da estrada vicinal, a fazenda Santa Helena, possui uma porteira trancada, não permitindo a entrada de terceiros. (g.n) (sic)

(...)

Desta forma, os requerente contrataram engenheiro para proceder estudo técnico para acesso ao imóvel rural fazendo levantamento de toda região, bem como melhor estrada de acesso.

Terminando o referido estudo foi apontado que o único meio para ter acesso administrativo e produtivo
à Fazenda Santa Gertrude, seria pela seguinte forma:

Partindo de barra do Garças com destino a Nova Xavantina pela BR-158, após o 96 km, vira-se a direita em uma estrada vicinal sem denominação que conduz até a ponte do Itacaiú, divisa dos estados de MT e GO, segue-se nesta estrada por exatamente 57,3, KM até encontrar a porteira da fazenda Santa Helena, (trancada), coordenadas UTM – LONGITUDE 402.821 E – LATITUDE 8.362.651 S) em diante possui uma estrada (oficial usada pelo SEMA), por um trecho de 9.775 km. Até a Fazenda Santa Gertrudes de propriedade dos requerentes.

O TRECHO de 9.775 km DA PORTEIRA TRANCADA ATÉ A FAZENDA GERTRUDES FOI DIVIDIDO EM QUATRO PARTES, DE ACORDO COM A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DO SOLO, PARA FACILITAR A LOCALIZAÇÃO. TEM ELES AS SEGUINTES DISTÂNCIAS: 4.200, 4.630M; 2.165 E 1.780 metros. (Estudo Técnico realizado pelo Engenheiro Agrônomo Eliton Corrêa da Cruz – crea-sp 60394066-D) (DOC. Anexo)

Desta forma, a referida estrada é a única opção de servidão dos requerentes, primeiro por é a mais próxima para o uso administrativo e produtivo, aproximadamente 64 km, em relação a estrada anteriormente usada conforme dito acima,(...)” (Grifo nosso)

Como visto, o próprio demandante reconhece que o pedido de passagem forçada está fundamentado apenas na comodidade, o que não gera o direito, vez que tal medida se deve a necessidade e não conveniência.

Dessa forma, não estando presentes os requisitos para a instituição da passagem forçada, entendo que a sentença deve ser reformada, julgando a demanda improcedente, inclusive no que diz respeito à reparação de danos, uma vez que não houve conduta ilícita por parte acionada.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal já sumulou matéria aplicável ao presente caso para evitar a confusão entre servidão de trânsito e passagem forçada:

Súmula 415 do STF: "Servidão de trânsito não se confunde com a passagem forçada de que trata o art. 1.285 do Código Civil."

Nesse contexto, a facilidade buscada ao solicitar acesso inexistente se fundamenta na comodidade, e não na necessidade, que é essencial para a concessão do pedido, como já mencionado.

Diante disso, o autor deveria ter protegido possessoriamente esse caminho, em vez de pleitear outro acesso mais conveniente, o qual nunca existiu.

Dessa forma, o impedimento de acesso à propriedade da parte ré não configura violação ao direito de propriedade do autor.

Este sodalício já tratou de matéria análoga e decidiu de igual forma:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA - EXISTÊNCIA DE ACESSO POR PROPRIEDADE VIZINHA - BUSCA PELO ACESSO POR LOCAL MAIS BENÉFICO AO AUTOR - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ENCRAVAMENTO TOTAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "Se o encravamento do imóvel não é absoluto e a parte já desfruta de passagem cedida em 1,50 metros não é admissível que a parte busque ampliar sua via de acesso por simples comodidade e sem autorização expressa do proprietário do prédio dominante, inclusive, destruindo parte do muro de propriedade deste para aumentar a passagem por simples comodidade. (N.U 0025362-39.2016.8.11.0041, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018).” (TJ-MT 10001460420208110014 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 29/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – IMÓVEL RURAL NÃO ENCRAVADO – REQUISITOS LEGAIS DO ART. 300 DO CPC/15 NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A passagem forçada consiste em direito de vizinhança de caráter compulsório garantido pela lei (art. 1.285 do CC), com o fim de conferir função social aos imóveis encravados, isto é, aqueles que não possuem acesso à via pública, circunstância não verificada no caso concreto. “O instituto da passagem forçada não pode ser utilizado pela requerente como forma de usufruir da comodidade de uma estrada melhor, máxime porque não subordina a propriedade privada alheia” (N.U 1003130-42.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017).” (TJ-MT 10206149420218110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE PASSAGEM FORÇADA - BEM IMÓVEL NÃO ENCRAVADO - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - SENTENÇA MANTIDA. 1. A passagem forçada diz respeito a um direito de vizinhança e pressupõe o encravamento/confinamento do imóvel de uma das partes, impossibilitando o acesso à via pública, porto ou nascente, necessitando impor ao imóvel vizinho o ônus de passagem. 2. Não demonstrado nos autos a situação de encravamento da parte autora capaz de autorizar a passagem forçada pelo imóvel do réu, deve ser mantida a improcedência do pedido de passagem forçada. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-MG - AC: 10567130114588003 Sabará, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 24/11/2021, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2021).

O Superior Tribunal de Justiça entende de igual forma:

“RECURSO ESPECIAL. SERVIDÃO DE PASSAGEM. IMÓVEL ENCRAVADO. REQUISITO ESSENCIAL. PASSAGEM FORÇADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ENCRAVAMENTO ABSOLUTO. NECESSIDADE DE SAÍDA ADEQUADA ÀS NECESSIDADES DO PRÉDIO DOMINANTE. A passagem forçada prevista no art. 1.285 do Código Civil só pode ser concedida quando o imóvel está encravado, ou seja, sem acesso à via pública ou às utilidades essenciais, como nascente de água ou porto. O encravamento pode ser absoluto ou relativo, mas é imprescindível que o imóvel não tenha uma saída que atenda adequadamente às suas necessidades. A existência de uma passagem inadequada, dificultosa ou insuficiente pode caracterizar encravamento relativo, o que permite o pedido de passagem forçada para garantir o acesso adequado ao imóvel.
No entanto, não se concede passagem forçada se o imóvel já possui acesso suficiente a uma via pública ou se a dificuldade de acesso é mínima e não compromete o uso regular do imóvel. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(STJ, REsp 1.161.955/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, Data de Julgamento: 20/10/2015).

Por fim, inaplicável a tese de ilegitimidade passiva arguida pela parte Requerida/Apelante, mormente porque o Requerente/ Apelado, almejou passagem mais cômoda na fazenda do requerido, e não a que outrora existiu e utilizava quando adquiriu o imóvel.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar a ação IMPROCEDENTE.

Determino
a inversão dos honorários advocatícios fixados em primeira instância no importe de 15% (quinze por cento) sob o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024